Tribunal: STF
Processo: RE 458931
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO
 INFIEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Dec-lei nº 911, de
1969.
I - Questão decidida nos termos em que posta no RE da ora
agravada: alegação de ofensa ao art. 5º, LXVII, da CF/88.
Inviabilidade de, em agravo regimental, introduzir-se debate acerca
de questão não veiculada no recurso extraordinário.
II - Agravo não
 provido.